Tribunal: TJMT
Processo: 1043044-14.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043044-14.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Tarifas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVA FERNANDES DA CRUZ - CPF: 395.250.581-15 (APELADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1043044-14.2021.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSINADO ELETRONICAMENTE - BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
- VALOR CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE -
MULTA QUE DEVERÁ SER FIXADA

POR EVENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte.

Diante do fracionamento de ações,
o pedido de condenação por danos morais deve ser indeferido, sob pena de enriquecimento indevido.

Cabimento da
multa
cominatória que, no entanto, deve incidir
por

evento

de
descumprimento da medida.

Mostra-se pertinente a redução da multa diária, quando fixada em valor elevado, mas observada a proporcionalidade a fim de manter a efetividade da decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1043044-14.2021.8.11.0041

Apelação no
1043044-14.2021.8.11.0041

Apelante
:
BANCO PAN S.A.

Apelado
:
EVA FERNANDES DA CRUZ

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
EVA FERNANDES DA CRUZ.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, proposta por
EVA FERNANDES DA CRUZ
em desfavor de
BANCO PAN S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou a parte requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Apelação
(Id.

171572201):
Defende o descabimento da imposição de multa e que o valor é excessivo e deve ser reduzido. Sustenta a impossibilidade de imposição de multa diária em caso de cobrança mensal. No mérito, defende a validade do negócio jurídico. Afirma que o contrato foi assinado pela autora por meio de assinatura eletrônica – biometria facial “selfie”, após ter recebido link respectivo por meio de aparelho celular. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo. Requer a incidência dos juros a partir do arbitramento.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 171572205).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1043044-14.2021.8.11.0041

Apelação no
1043044-14.2021.8.11.0041

Apelante
:
BANCO PAN S.A.

Apelado
:
EVA FERNANDES DA CRUZ

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo supostamente não contratado, no montante de R$8.821,36, para ser pago em parcelas de R$255,44, descontadas no benefício previdenciário da parte autora.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença
para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nessa linha, observa-se que a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar extrato de seu benefício previdenciário que demonstra os descontos realizados pelo banco requerido (Id. 171566938).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, II, do CPC, ao requerido incumbia o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, o que não se verificou no caso.

Embora o banco requerido tenha apresentado cópia do empréstimo formulado por meio eletrônico, com assinatura digital por
selfie
,

tal documento se revela frágil para atestar a validade do negócio jurídico que ensejou os descontos no benefício previdenciário da autora.

Isso porque verifica-se que
a requerente afirma que acreditava tratar-se de uma atualização cadastral do INSS.

Ademais, nota-se que a requerente buscou devolver junto ao banco o valor do empréstimo (Id. 171566937 - Pág. 1) e depositou em juízo o valor creditado em sua conta. A autora também trouxe aos autos Boletim de Ocorrência em que relata a ocorrência de fraude (Id. 171566937 - Pág. 3).

Não há, então, como emprestar higidez à relação jurídica discutida nesta ação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO -Recurso tirados por ambas as partes - Ação declaratória de inexistência de débitos c.c. restituição de valores e indenização por danos morais –
Empréstimo consignado – Negativa da autora- Réu que apresenta selfie e depósito na conta da autora - Valor creditado na conta da autora devolvido - Circunstâncias dos autos que tornam os documentos insuficientes para comprovar com a necessária certeza a existência de contratação pela autora, mesmo considerando a legalidade de contratação de forma eletrônica
- Determinação para o réu apresentar as ligações telefônicas referentes ao protocolo informado pela autora – Inércia - Ônus da prova que no caso incumbe ao réu nos termos do artigo 373, II, do CPC - Nulidade da contratação verificada - Valores descontados da autora que devem ser restituídos em dobro porque violada a boa-fé objetiva – Dano moral configurado – Indenização devida – Quantum indenizatório fixado de forma irrisória – Majoração determinada para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Recurso da autora provido, desprovido do réu.

(TJSP;

Apelação Cível 1002864-88.2022.8.26.0659; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 3a Vara Judicial; Data do Julgamento: 03/07/2023; Data de Registro: 03/07/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSINADO ELETRONICAMENTE. BIOMETRIA FACIAL. SELFIE. VALOR CREDITADO NA CONTA CORRENTE DA PARTE. FALSIDADE DA ASSINATURA ALEGADA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.061), fixou o entendimento de que "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)". -
Se a parte idosa nega que assinou digitalmente o contrato de empréstimo consignado, cabe ao banco comprovar a validade da contratação, ante a vulnerabilidade do consumidor e sua demonstração de boa-fé com a devolução, via depósito judicial, do valor indevidamente creditado em sua conta corrente, aliado ao fato de que geolocalização informada no momento da contratação se referir a local diverso do seu domicilio.
- O desconto indevido de quantia correspondente a quase trinta por cento de sua renda na remuneração daquele que recebe apenas um salário mínimo mensal gera dano moral passível de indenização, porquanto causa preocupações e angústias que excedem a normalidade.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.198413-1/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2023, publicação da súmula em 16/03/2023)

No que diz respeito ao pleito indenizatório,
em consulta ao PJE verifica-se que o apelante propôs outra ação a fim de obter o mesmo resultado, qual seja, a declaração de inexistência de débito e recebimento de indenização por danos morais, fundando-se no mesmo argumento aqui apresentado.

Desse modo, é o caso de afastar o direito à indenização a título de danos morais, sob pena de enriquecimento indevido.

Por fim, quanto à multa fixada,
nota-se que foi imposta como condição de cumprimento da ordem que determinou
a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer a determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO.
O prazo de 48h para restituir veículo que deverá ser mantido na comarca durante o prazo de purga da mora não é exíguo, mas sim adequado. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. A multa diária fixada em R$ 300,00 é compatível com o caso concreto, não havendo falar em abusividade. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO
. (Agravo de Instrumento, No 70080032899, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 28-02-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO EXECUTIVA. ART. 4o DO DECRETO-LEI No 911/69. No caso concreto, descabe a apreensão do veículo financiado após a conversão do feito e a citação da parte executada. Precedentes da Corte.
Manutenção da ordem de restituição do bem, sob pena de multa diária por descumprimento de determinação judicial.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70078369972, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em: 27-09-2018)

Quanto ao valor estipulado, sabe-se que o valor da multa não pode ser mais desejoso para o beneficiário do que propriamente a satisfação da obrigação principal, de modo a proporcionar enriquecimento sem causa.

Verifica-se que o valor arbitrado na origem (R$500,00) comporta redução, porquanto elevado e destoa de casos semelhantes julgados por esta Câmara.

Assim, é o caso de reduzir a multa diária para R$200,00, o que se ajusta ao entendimento da Câmara.

Ademais, a incidência da multa cominatória deve ocorrer por evento, e não de forma diária, de modo que deve ser modificada a sentença no tocante à periodicidade.

Nesse sentido:

Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de relação contratual, combinada com suspensão de valor e repetição de indébito. Autora-agravada, idosa e semi-analfabeta, que constatou haver sido celebrado empréstimo consignado, sem qualquer depósito em sua conta corrente, e tem lançado em seu benefício previdenciário descontos relativos ao contrato impugnado, para quitação do referido empréstimo. Negativa de contratação pela autora. Inconformismo voltado contra decisão que concedeu a tutela de urgência, determinando que o banco-agravante providencie, no prazo de 24 horas, a suspensão de eventuais descontos em conta corrente da autora, referente ao empréstimo informado na inicial, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o valor de R$ 10.000,00. Diante da verossimilhança das alegações da autora-agravado, aliado ao risco de dano irreparável, deve ser mantida a antecipação da tutela. Inexistência de risco de irreversibilidade da medida. Adequação da fixação de multa cominatória, cujo valor apresenta-se adequado, face às particularidades dos fatos narrados nos autos.
Modificação apenas da periodicidade da multa, para incidir por evento e não por dia.
Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2083767-67.2021.8.26.0000; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021)

Posto isso
,
dá-se parcial provimento ao recurso
, com a reforma da sentença no tocante à periodicidade da
multa
, para incidir
por

evento
, bem como para reduzir seu valor para R$200,00, e para afastar a condenação por danos morais.
Altera-se
a distribuição da sucumbência para condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à proporção de 50% para a requerente e 50% para o requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023